Tribunal: TJES
Processo: 0002981-48.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002981-48.2003.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: GRANBON GRANITOS BONADIMAN LTDA e outros (3)

APELADO:
MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA e outros

RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MINERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARCIAL. PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. REJEITADA. VALOR CONTRATUAL DEVIDO. DEVER DE SER ATER AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não se tem sentença
extra petita
quando ela
está adstrita
aos limites do pedido, com base em uma interpretação lógica de toda a petição inicial.
Preliminar rejeitada.

2.

Na extração minerária, a
mudança climática caracteriza-se como um fator de risco inerente
à
atividade exercida, de forma que não há como utilizar-se
da variação climática
para excluir a responsabilidade de cumprir o que foi
estabelecido no
contrato.

3
.

Não se verifica
nos elementos probatórios
dos autos

a comprovação de
alguma
situação climática
extraordinária,
capaz gerar danos a extração
de minério,
e, por conseguinte, escusar a responsabilidade dos apelantes
.

4
.

O
valor devido
será
apura
do por perícia

em
fase de
liquidação
de
sentença,
estabelecendo-se o montante que, de fato, fora extraído, considerando-se, apenas, o material de primeira e segunda qualidades.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de
Apelação Cível interposta por
GRANITOS BONADIMAN LTDA, JAQUELINE BASTIANELI BONADIMAN, NAZIAN BASTIANELI BONADIMAN E ALVARO GERALDO BONADIMAN
,
em face d
a r.
sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando os requeridos ao pagamento de USD 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico) de granito extraído
da lavra objeto do processo DNPM nº 890.010/87, referente ao período
compreendido entre maio de 2002 a
té
o efetivo fim das atividades de lavra, com juros a partir da citação e correção a partir da data do efetivo prejuízo.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

I -
DA PRELIMINAR

Os apelantes alegam que a sentença proferida em primeiro grau é
extra petita,
pois a decisão é diversa do rol de pedidos certos e determinados dispostos na inicial.

Depreende-se dos pedidos contidos na petição inicial (fls.14/16):

A)Liminarmente conceda os efeitos antecipatórios parciais da tutela pretendida, na forma disposta no caput do artigo 273 do CPC determinando:

1) O restabelecimento imediato do pagamento das parcelas vencidas após os efeitos da notificação extrajudicial (meses de julho, agosto e setembro) no importe de R$ 30.450,00 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), referente ao mineral bruto de granito extraído no referido período, sob pena de multa diária fixada em 10% (dez por cento) sobre tal valor;

2) Determine o pagamento da importância relativa a us$ 3.500 (três mil e quinhentos dólares norte-americanos), convertido pela cotação desta data, revela a importância de R$ 10.150,00 (dez mil cento e cinquenta reais) relativo à média mensal dos royalties referente à extração do granito a partir do fluente mês, sob pena de multa diária a ser fixada em 10% (dez por cento) sobre tal valor;

3) Determine o imediato ingresso do preposto requerente (medidos) nas frentes de trabalho objetivando a aferição do mineral que está sendo extraído, conforme previsão contratual, sob pena de multa diária a ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais);

A) Citação dos requeridos, através de Carta precatória, a primeira a ser deprecada ao Juízo Cível da Comarca de Barra de São Francisco e as demais para a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, objetivando a citação do representante legal da primeira requerida e dos demais (interveniente-coobrigados), para no prazo da lei, querendo, apresentar a contestação, sob as advertências do art. 285 do Código de Processo Civil.

B) A condenação da empresa ré a pagar a importância de R$ 172.550,00 (cento e setenta e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), relativo aos royalties havidos no período compreendido entre o mês de maio de 2002 ao mês de setembro de 2003;

C) A fixação de perdas e danos pelo prudente arbítrio de V. Exª, levando-se em consideração os prejuízos suportados pelo requerente o qual, sem embargo da inadimplência da requerida por mais de dois anos, foi obrigado a tomar diversos empréstimos, sem falar na completa estagnação de suas atividades comerciais, eis que, ficou impedido de investir em seus negócios, sem falar é claro no desgaste de imagem e no descrédito gerado frente ao mercado graniteiro;

D) Consoante previsão legal das normas substantivas e adjetiva civil vigente, seja a requerida condenada no pagamento dos valores acima, devidamente corrigidos e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo das custas e despesas processuais e honorários de advogado e demais consectários.

A sentença
determinou que o valor
a ser pago pelas
apelantes
seria
“
de U$
10,00 (dez dólares norte-americanos) por m
3
(metro cúbico) de granito extraído da lavra objeto do processo DNPM nº 890.010/87, referente ao período
compreendido entre maio de 2002 ao efetivo fim das atividades de lavra”.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não
há
sentença
extra petita
quando
estiver n
os limites do pedido, com base em uma interpretação lógica de toda a petição inicial:

[...]
a jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição,
o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir análise de toda a petição inicial

[...]
(REsp 1.817.729/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/6/2022.)

Em consonância com
o princípio da congruência ou da adstrição
e realizada
a interpretação lógico-sistemática, não se vislumbra a hipótese de sentença
extra petita
, visto que o magistrado de primeiro grau não concedeu pedido diverso do autor, uma vez que o
pedido principal
se concentra em receber o valor
por m3 de material extraído
, c
onforme determinação contratual.

O foco do litígio
é o recebimento dos valores
contratua
is referentes
aos
royalties do minério extraído,
diante da
inadimplência obrigacional.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

II -

DO MÉRITO

Na origem, trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela antecipada ajuizada por
MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA
,
em face de
GRANBON GRANITOS BONADIMAN LTDA
,
JAQUELINE BASTIANELI BONADIMAN
,
NAZIAN BASTIANELI B
O
NADIMAN
E
ÁLVARO GERALDO BONADIMAN
,
alegando que
foi realizado
contrato de
“Cessão e Transferência de Direitos Decorrentes de Requerimento de Autorização de Pesquisa Mineral”
entre a
JOAN MINERAÇÃO LTDA
e a
STONE MINERAÇÃO LTDA

(
MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA
)
,
de
forma
que
a primeira empresa cedeu e transferiu para a segunda empresa a totalidade do direito de
E
xploração de Mina de Granito
na região de Córrego da Prata – Município de Barra de São Francisco/ES, conforme Título Minerário nº 890.010/87 e transferência de alvará de autorização de pesquisa nº 1.699/90.

Neste contexto,
JOAN MINERAÇÃO LTDA
cedeu, onerosamente, os direitos creditórios decorrentes dos royalties recebíveis da exploração da mina, a que se refere o Título Minerário nº 890.010/87.

C
onsta do INSTRUMENTO PARTICULAR DE AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE JAZIDA de granito firmado entre a
GRANBON GRANITOS BONADIMAN LTDA
e a empresa
JOAN MINERAÇÃO LTDA
(fls. 24/29), por meio da cláusula 17ª (fls. 28) o seguinte:

Será de responsabilidade da AUTORIZADA o pagamento de Royalties devidos aos proprietários rurais e ao antigo titular do pedido de pesquisa, JOAN MINERAÇÃO
LTDA, representada pelo seu titular (Sr. Antonio Moschen Sobrinho).

Parágrafo único: Esses royalties
ficaram combinados contratualmente com a JOAN MINERAÇÃO LTDA, como sendo de U$ 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 do material produzido, de 1a e 2a qualidade.

No entanto,
desde maio de 2002 a
GRANBON GRANITOS BONADIMAN LTDA
vêm descumprido a obrigação de pagar os royalties devidos.

O
s apelantes
alegam
que não há provas de que a empre
s
a tenha
extraído volume/quantidade de minério de 350 m3 (trezentos e cinquenta metros cúbicos) mensais,
uma vez que
devido
as condições climáticas e do material extraído,
não houve aproveitamento comercial de
todo este montante.

Contudo, observa-se que a
mudança climática caracteriza-se como um fator de risco inerente
à
atividade exercida pelos apelantes, de forma que não há como utilizar-se das mudanças climáticas, por si só, para excluir a responsabilidade de cumprir o que foi determinado em contrato.

Não se verifica
nos
e
lementos probatórios elencados no processo
a comprovação de
alguma
situação climática
extraordinária,
capaz gerar danos a extração
de minério.

Cumpre destacar que, na cláusula 17
ª
, parágrafo único, (fl.28)
do
contrato particular
firmado entre as partes
, f
icou estabelecido que
o pagamento dos Royalties
seria
n
o valor de USD 10,00 (dez dólares) por m3(metro cúbico) de material produzido de 1ª e 2ª qualidades.

Portanto, independentemente da quantidade de material extraído e comercializado, conforme comprovado nos autos (fls.18/19), o apelado possui o direito de receber os royalties determinados
no

“contrato de prestação de serviço de pesquisa e autorização mineral para extração de minerais”
(fls. 24/29).

E, conforme se vislumbra, os apelantes não tiveram êxito em comprovar que o pagamento foi realizado. Assim, mesmo que não se tenha apurado ainda a quantidade de
material de 1ª e 2ª qualidades
extraído e vendido, é certo que os apelantes têm a obrigação de pagar o valor disposto em contrato, de USD 10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico).

Quanto ao
montante total
devido,
deverá ser
apurado
mediante per
ícia na fase de
liquidação,
conforme delimitado na sentença primeva, uma vez que referidos valores não restaram comprovados durante a instrução processual.

O fator gerador da presente ação é a compensação financeira devida a
MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA
(STONE MINERAÇÃO LTDA) que não foi cumprida desde
maio
de 2002,
e não o exato valor devido,
que será
analisado

posteriormente
, em consonância com a determinação em sentença proferida pelo MM. juiz de primeiro grau.

Cumpre aqui transcrever trecho da sentença (fls. 634/639):

[...]
Neste sentido, uma vez que
há justo título que fundamenta a pretensão autoral, qual seja,

o recebimento de royalties devido à exploração da mina de granito em questão,

vislumbro que a procedência do pedido é medida que se impõe, no período de maio de 2002 até o fim efetivo da atividade que gera o pagamento previsto no contrato de fls. 24/29.

Isto porque, o que constitui fato gerador da “compensação financeira” devida pela exploração de recurso minerais é a saída por venda do produto mineral das áreas de jazida
, sempre após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial.

Tal perspectiva é delineada pelo
Decreto nº 1, de 11 de janeiro de 1991 que regulamentou o pagamento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM.

Outrossim,
não se desincumbiu a requerida do ônus de provar o pagamento dos valores respectivos a quem de direito, ou seja, inexistindo prova robusta do pagamento da obrigação inadimplida, viável a presente cobrança.
[...
]

M
erece atenção o trecho da
sentença
que descreve
que
a compensação financeira recai sobre
“
a saída por venda do produto mineral das áreas de jazida, sempre após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial”.

O contrato de prestação de serviço de pesquisa mineral e autorização para extração de minerais (fl.28) dispõe em sua cláusula 17
ª
, parágrafo único, que o valor dos royalties seria sobre metro cúbico dos materiais produzidos de
primeira
e segunda qualidades.

O Código Civil dispõe
em seu artigo 421, parágrafo único que
“Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.
Isto significa que, no contrato particular, as cláusulas, quando não abusivas, devem ser respeitadas nos limites estabelecidos.

I
n casu,
como restou
estabelecido em contrato que
o valor de USD 10,00 (dez dólares
norte-americano
) será pago em royalties referentes ao material produzido de primeira e segunda qualidades,

não deverão ser considerados os materiais que economicamente irrelevantes, mas tão somente aqueles definidos como
primeira e segunda qualidades.

Desta forma, mesmo que se extraia uma grande quantidade de minério, apenas será pago o que for passível de ser vendido, ou seja, de se obter lucro, periciados como de

primeira e segunda qualidades.

Neste aspecto, merece reforma a sentença vergastada, de forma que
o valor devido em royalties deve atender aos limites contratuais impostos, isto é, apenas deve ser levado em consideração o material de primeira e segunda qualidades que puderam ser extraídos, para determinar o valor final devido ao apelado

MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA.

Por
todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
para que
o pagamento de
U$
10,00 (dez dólares norte-americanos) por m3 (metro cúbico)

recaia apenas
sobre o material de primeira e segunda qualidades,
extraído no período compreendido entre
maio de 2002
até
o efetivo fim das atividades de lavra,
mantendo-
se o
s demais termos
da sentença objurgada.

Diante da reforma parcial da sentença, deixo de arbitrar honorários
recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)